Tribunal: TJES
Processo: 0001995-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001995-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBEM DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES. MAJORANTE DEVIDAMENTE APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu à pena de 07 anos, 04 meses e 17 dias de reclusão, além de 739 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).

2-O apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas, a exclusão da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3-Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006; e (iii) definir se é possível a isenção das custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4-A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo nos elementos de prova constantes nos autos, incluindo o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, o laudo toxicológico e os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, os quais são considerados meios de prova idôneos para embasar a condenação.

5- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e sem indícios de parcialidade, são aptos a fundamentar um decreto condenatório.

6- O contexto fático evidencia a destinação comercial da droga apreendida, considerando-se a forma de acondicionamento, a quantidade encontrada e a abordagem em local conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes.

7- A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, fundamenta-se na comprovação de que o crime ocorreu a menos de 350 metros de uma instituição de ensino, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico do agente para sua incidência, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

8- A isenção das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacífico deste Tribunal, pois cabe a esse juízo verificar a situação econômica do condenado no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando coerente e isento de suspeição.

2- A destinação comercial da droga pode ser demonstrada por elementos como o acondicionamento, a quantidade apreendida e o contexto fático da prisão em flagrante.

3- A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 tem natureza objetiva, bastando a comprovação de que o crime ocorreu nas proximidades de instituição de ensino para sua incidência.

4- A análise da hipossuficiência do condenado para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016; STJ, REsp 2.171.699/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN 26/12/2024; TJES, Apelação 050170018514, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Rel. Substituto Marcelo Menezes Loureiro, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30/05/2018, DJ 11/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RUBEM DE JESUS SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40 inciso III da Lei 11.343/2006 aplicando-lhe a pena definitiva de 07(sete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 739 (setecentos e trinta e nove) dias multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o decote da majorante do art. 40 inciso III da Lei 11.343/06, bem como a isenção das custas processuais (id.11882044).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11882046). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11960314).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RUBEM DE JESUS SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40 inciso III da Lei 11.343/2006 aplicando-lhe a pena definitiva de 07(sete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 739 (setecentos e trinta e nove) dias multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o decote da majorante do art. 40 inciso III da Lei 11.343/06, bem como a isenção das custas processuais (id.11882044).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11882046). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11960314).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) na noite de 24 de fevereiro de 2022, por volta das 19h:23min, em atenção à comunicação recebida por populares, Policiais Militares se dirigiram até à Rua Dr Almir Neves, próximo à escola Herbert de Souza, no Bairro Nossa, Senhora da Conceição, neste município e comarca, local onde segundo informações havia um indivíduo sem camisa, trajando bermuda de cor vermelha e boné, que estaria comercializando entorpecentes para adultos e adolescentes. Ao chegarem no local, os Policiais Militares avistaram um indivíduo sem camisa de boné e bermuda vermelha, posteriormente identificado como Rubem de Jesus Silva, abaixando-se próximo a um poste e pegando um pequeno objeto de cor amarela. Ato contínuo, ao efetuarem a abordagem e revista pessoal encontraram em poder de Rubem 01 (Um) "pino de cocaína", e a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), assim como foram encontrados próximo ao poste; mais 14 (quatorze) "pinos de cocaína (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Dalmacio Alves esclareceu em Juízo que se recordava da ocorrência e que em patrulhamento no bairro foram abordados por um transeunte que passou as características do réu, informando que ele estava vendendo drogas, inclusive, para adolescentes. Disse que na abordagem o réu estava na posse de um pino de cocaína e certa quantia em dinheiro e perto do poste, onde o réu buscava os entorpecentes para venda, encontraram mais pinos de cocaína com as mesmas características. Relatou ainda que o réu já era conhecido de outras abordagens.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo do policial militar Rafael Coto Durante que participou da prisão em flagrante do réu e confirmou que o local é de intenso tráfico de drogas e que, após receberem informações de que ele estava vendendo entorpecentes, realizaram a abordagem e a apreensão das drogas. Disse ainda que o réu é conhecido de outras abordagens e que assumiu a propriedade dos entorpecentes. Esclareceu, que visualizaram o réu se abaixando próximo ao poste onde encontraram os pinos de cocaína e que o local era bem próximo de uma instituição de ensino.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

O réu negou a prática do crime, mas sua versão não é crível diante das demais provas produzidas.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Sem razão a defesa quando pleiteia o decote da majorante já que comprovado que o réu estava próximo de uma instituição de ensino, tendo o policial militar relatado que a escola estava a 50 metros do local da abordagem. Conforme já decidiu o STJ,
a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas proximidades de estabelecimentos de ensino, sem a necessidade de comprovação do dolo específico do agente. Restou comprovado nos autos que o crime ocorreu a cerca de 350 metros de uma escola, motivo pelo qual a majorante é mantida
(REsp n. 2.171.699/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024).

No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.